Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709391-68.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: ZELIA MARIA DA GLORIA VAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que aplicou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para o fim de estender o cumprimento de sentença aos bens particulares da ora agravante. A agravante afirma que a aplicação do instituto da despersonalização da pessoa jurídica é medida excepcional e necessita de robusta prova acerca do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi comprovado pela agravada. Assegura que a executada principal possui bens passíveis de penhora, o que pode ser constatado por meio de pesquisa no sistema e-RIDFT. Acrescenta que não houve a demonstração de existência de fraude da agravante ou dos requisitos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, e que o fato de haver dificuldades na execução não retira a necessidade dos requisitos legais para a concessão de medida de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que a executada principal é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, que pela legislação e jurisprudência só responde de forma limitada e não se confunde, em hipótese alguma, com o patrimônio do sócio administrador, salvo se comprovada fraude, o que não ocorreu no presente caso. Alega que a Teoria Menor prevista no Código de Defesa do Consumidor não se aplica, porque a relação entabulada pelas partes não envolve situação de consumo. Defende que a aplicação do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor atrela-se tão-somente à dificuldade do recebimento de bens do devedor, e que este pressuposto não foi comprovado pela agravada, haja vista que em sede de impugnação a agravante demonstrou que a executada principal possui bens passíveis de penhora. Argumenta que indicou, na impugnação, bem passível de penhora de propriedade da executada principal, consistente na matrícula mãe de n. 12394. Aduz que não há impedimento para a constrição de frações ideais do mesmo empreendimento, no qual a executada principal trabalha para retomar a obra o mais rápido possível. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 15654135; 15654134). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. O cumprimento de sentença no qual foi efetuado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que ora se discute originou-se de ação de rescisão de contrato de incorporação imobiliária. Nos autos da ação de rescisão contratual, as partes entabularam acordo para o pagamento do débito em 42 (quarenta e duas) parcelas, mas a executada efetuou o pagamento apenas da primeira parcela, o que ensejou o cumprimento de sentença. Após frustradas as tentativas de adimplemento do débito, a credora/agravada requereu a desconsideração da personalidade jurídica. O Código Civil reconheceu a personalidade própria da pessoa jurídica e lhe conferiu a devida proteção, consoante previsto no art. 52. A desconsideração da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). Trata-se da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cujos pressupostos são o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O fato de a pessoa jurídica se qualificar como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI não impede a aplicação do instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica quando presentes os pressupostos autorizadores, por se tratar de instrumento de repressão a atos fraudulentos. Ademais, o sócio, ainda que de uma empresa individual, é responsabilizável pelas obrigações decorrentes de irregularidades praticadas pela pessoa jurídica. O Superior Tribunal de Justiça reconhece ser possível a desconsideração da personalidade jurídica de EIRELI: “EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ONERAÇÃO DE BENS POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. EXECUTADO ADQUIRE A INTEGRALIDADE DAS COTAS DE PESSOA JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE. PESSOA JURÍDICA ADQUIRIDA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica foi deferido, com fundamento nos arts. 185 do CTN e 50 do CC/2002, considerando os indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade, diante do fato de que o executado, empresário individual Leonardo Calixto da Silva EPP, três meses após sua citação na execução fiscal, adquiriu a integralidade das cotas da ora recorrida, Prisma Livraria e Papelaria EIRELI-ME, por valor superior ao débito tributário exequendo, a fim de ocultar nesta pessoa jurídica seu patrimônio que deveria ser objeto da referida execução fiscal, sendo que os estabelecimentos de ambas as empresas situam-se no mesmo endereço e possivelmente pertencentes à mesma família. II - O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada Prisma Livraria e Papelaria Eireli-me, sob o fundamento de que, mesmo diante dos fatos narrados, a circunstância de a empresa ser do mesmo sócio não gera confusão entre o patrimônio de ambas e ainda que a transação tenha ocorrido entre integrantes da mesma família e com mesmo sobrenome, são empresas diversas e individuais nas quais os capitais não se confundem. III - Afasta-se a incidência do óbice contido no Enunciado Sumular n. 7/STJ, considerando que o enquadramento fático está inteiramente delineado na decisão de primeira instância que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e no acórdão do agravo de instrumento; incumbindo, no presente caso, ao Superior Tribunal de Justiça a uniformização da interpretação acerca da lei federal aplicável à hipótese (arts. 50 do CC/2002 e 185 do CTN). IV - O presente caso não trata de responsabilidade tributária prevista nos art. 124, I, ou 132 e 133, todos do CTN, dado que não versa sobre sucessão tributária ou formação de grupo econômico de fato, mas cuida, isso sim, de desconsideração inversa da personalidade jurídica por confusão patrimonial. V - Configura-se a confusão patrimonial no caso de indistinção entre patrimônios do administrador ou sócio e da empresa, em afronta à autonomia patrimonial, com o objetivo de se esquivar ao cumprimento de obrigação; situação ainda mais evidente quando envolve empresa individual, que não possui personalidade própria. Na espécie, o empresário individual adquiriu a integralidade das cotas de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, por valor superior ao débito tributário exequendo, a fim de ocultar ou mesclar nesta o patrimônio da empresa individual que deveria ser objeto da execução fiscal, havendo indícios de que essa oneração levou esse devedor à insolvência. Precedentes citados: REsp n. 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 10/11/2016; REsp n. 1.260.332/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/2011. VI - Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 c/c art. 133, § 2o, do CPC/2015), na hipótese em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores sob o manto de uma pessoa jurídica. No presente caso, faz-se necessário o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica integralmente adquirida (EIRELI), na qual é ocultado o patrimônio do empresário individual que deveria ser objeto da execução fiscal, ficando claro que a personalidade jurídica da empresa adquirida está servindo como cobertura para a fraude à satisfação do crédito tributário. Precedentes citados: REsp n. 1.721.239/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 6/12/2018; REsp n. 1.141.447/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 8/2/2011, DJe 5/4/2011. VII - No caso, o crédito tributário estava regularmente inscrito em dívida ativa e já era objeto da execução fiscal, quando o executado (empresário individual Leonardo Calixto da Silva EPP), três meses após sua citação pessoal no feito executivo, adquiriu todo o capital da recorrida (Prisma Livraria e Papelaria EIRELI-ME), de modo que se presume fraudulenta essa aquisição, a teor do art. 185, caput, do CTN. VIII - Diante dos indícios de confusão patrimonial na referida aquisição presumidamente fraudulenta, deve ser restaurada a decisão de primeira instância que determinou a inclusão no polo passivo da execução fiscal da pessoa jurídica integralmente adquirida com bens que seriam objeto de satisfação do feito executivo. IX - Recurso especial provido, para incluir Prisma Livraria e Papelaria EIRELI-ME no polo passivo da execução fiscal. (REsp 1810414/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)” – grifos nossos. Cumpre esclarecer que a presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal). Isso porque a devedora principal se enquadra na condição de fornecedora de produtos e serviços, dos quais a consumidora/agravada se utilizou como destinatária final, nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica. O art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, exige a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Observa-se que o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a desconsideração da personalidade jurídica sem levar em conta a configuração da fraude ou do abuso de direito. O caso em exame permite a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos termos previstos no referido dispositivo legal, ante os reiterados obstáculos impostos pela pessoa jurídica ao recebimento do crédito. Extrai-se dos autos que a devedora principal foi intimada para efetuar o pagamento voluntário da dívida, mas se manteve inerte. Foram empreendidos meios menos gravosos na tentativa de saldar o débito, como pesquisas via BacenJud, RenaJud, InfoJud, e-RIDFT, as quais se mostraram insuficientes para o cumprimento da obrigação. O imóvel indicado pela agravante (que é a única sócia da empresa executada) para penhora consiste na matrícula mãe de n. 12394. Todavia, por se tratar de uma incorporação ainda não edificada, a penhora só poderá recair sobre as unidades em fase de construção, e que ainda não foram comercializadas. O terreno titular da matrícula mãe de n. 12394, destinado à construção do empreendimento, não pode sofrer constrição, conforme consta no ofício oriundo do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ocorre que as obras estão paralisadas, e as unidades não foram nem têm previsão de serem construídas, o que inviabiliza a formalização da penhora. Assim, o cumprimento de sentença se arrasta sem qualquer aceno da possibilidade de recebimento dos valores perseguidos. Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, a insuficiência patrimonial demonstrada no cumprimento de sentença respalda a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos moldes do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. Mantida a r. decisão. II - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1232890, 07229806420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS CONSUMIDORES. ART. 28 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. 1. A Lei n. 8.078/90, no seu artigo 28, adotou a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, demonstrada a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da empresa e dirigir os atos de constrição forçada para o patrimônio dos sócios. 2. Diante da dúvida quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada, é forçoso permitir a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens de seus sócios respondam pela obrigação, de modo a dar efetividade ao direito de indenização consagrado pelo Código Consumerista. 3. O parâmetro previsto no artigo 28, § 5o, do CDC consubstancia-se quando a pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1226563, 07105179020198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL QUE NÃO POSSUI VALORES DEPOSITADOS EM SUAS CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NOS TERMOS DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. No presente caso, o agravante, sócio de empresa executada nos autos principais, se insurge contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, afirmando que não foram preenchidos os requisitos autorizadores do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Conforme orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação às relações de consumo da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que se amolda ao caso em análise. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230) 4. Para aplicação da teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, não é necessária a prova de confusão patrimonial entre os bens dos sócios e os da pessoa jurídica devedora, bastando ao consumidor demonstrar o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 5. Sendo reconhecida a natureza consumerista da relação obrigacional e encontrando-se a parte ré obrigada ao pagamento de quantia certa, bem como restando evidente os empecilhos impostos à parte mais vulnerável para a satisfação de sua pretensão, já que a empresa ré não possui valores depositados em suas contas bancárias, nem bens livres e desembaraçados, estão presentes os requisitos legalmente preconizados para o levantamento do véu da personalidade jurídica, aplicando-se ao caso a teoria defendida pelo Código de Defesa do Consumidor (teoria menor). 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1227707, 07105602720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10